Tribunal: TJES
Processo: 0013087-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013087-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON DE SOUZA GOMES

APELADO: ESPOLIO DE IDONIO DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO – ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA – COMPOSSE ENTRE HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a configuração da usucapião extraordinária exige-se a posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini, pelo prazo legal, o que não restou comprovado.

2. Depoimentos e elementos constantes dos autos revelam a presença e uso do imóvel por outros herdeiros, caracterizando composse e ausência de exclusividade da posse.

3. A posse exercida por mera tolerância ou em condomínio hereditário não autoriza a prescrição aquisitiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013087-30.2019.8.08.0011

Apelante:

Elson de Souza Gomes

Apelados:

Maria Cristina de Souza Nalesso e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, apreciando ação de usucapião ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 14205213)

Em suas razões, o recorrente sustenta basicamente que exerceu posse exclusiva, mansa, pacífica e contínua sobre fração específica do imóvel por mais de quarenta anos, com animus domini e sem oposição, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da usucapião. (ID. 14205214)

Contrarrazões em que os recorrentes impugnaram a gratuidade da justiça deferida ao apelante e, no mérito, pugnaram pela incolumidade da sentença. (ID. 14205218).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano rejeito a impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor do apelante, pois os recorridos não aduziram sequer indícios de que houve alteração fática bastante a autorizar a pretensão, sendo certo que
“[...]o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício[...]" (REsp n. 1.787.491/SP).

Quanto ao mais, prescreve o art. 1.238, do CC, que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

J
á o parágrafo único, do referido dispositivo prevê que
“o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Embora sustente posse exclusiva sobre parcela delimitada do imóvel, a prova oral e documental analisada pelo Juízo de origem demonstra que o bem integra o espólio do antigo proprietário registral e é utilizado por outros herdeiros, inclusive com residência de familiares no local, caracterizando composse e afastando a configuração do animus domini necessário à prescrição aquisitiva.

Como se sabe, a usucapião exige que a posse seja exercida em nome próprio, de forma exclusiva, mansa, pacífica e contínua, o que não restou comprovado nos autos. A simples tolerância familiar ou a ocupação em condomínio hereditário não gera aquisição originária da propriedade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (v.g., AgInt no AREsp n. 2.170.473/GO).

No caso dos autos, como salientado pelo Magistrado singular,
“[...]as testemunhas afirmaram que, no imóvel usucapiendo, residem outros herdeiros. É o que se extrai do depoimento de Jovino Rodrigues Filho: “que conhece o imóvel; que possui propriedade próxima; que acredita que imóvel pertença ao autor devido à sua moradia; que não sabe como o autor adquiriu o imóvel; que o autor já residia no imóvel há 23 anos; que conheceu o pai do autor, senhor Jerônimo; que o senhor Jerônimo residiu no imóvel; que não tem conhecimento de conflitos quanto à posse do imóvel; que o autor possui vacas de leite na propriedade; que a área é de tamanho similar a uma chácara; que tem conhecimento apenas da cerca frontal do imóvel;
que o senhor Jerônimo e o autor moravam na propriedade; que o senhor Edgar, filho do autor morava no imóvel; que conhece a senhora Maria, avó do autor; que a senhora Maria residia próxima à propriedade
; que nunca frequentou a casa do autor”. Também disse a testemunha Manoel Duca Machado da Silva: “que conhece o imóvel; que o autor ocupa o imóvel;
que o autor invadiu o imóvel; que a propriedade pertencia ao senhor Jerônimo, já falecido
; que não havia disputa familiar pelo imóvel; que o autor tem irmãos; que não sabe dizer se os irmãos do autor estão de acordo com a posse;
que o dono do imóvel era o senhor Jerônimo; que conheceu o senhor Idônio, avô do autor; que o terreno pertencia ao senhor Idônio
; que o autor reside no imóvel desde criança;
que não tem conhecimento de brigas quanto à posse; que conhece Edgar, filho do autor; que tem conhecimento de conflito entre o autor e o senhor Edgar relacionado à invasão de área; que os parentes contestam a moradia de Edgar; que a área que Edgar ocupa não pertence a ele; que não sabe se houve divisão do terreno após falecimento do senhor Idônio entre os herdeiros; que na propriedade residem, além do autor, Josias, Maria Luísa; que a senhora Maria, viúva do senhor Idônio, ainda reside lá
; que reside em Jabuticabeira, a aproximadamente 10 km do imóvel; que era conhecido do senhor Idônio;
que não foi feita nenhuma divisão do terreno na época do falecimento do senhor Idônio
; que a divisão foi feita recentemente, sem certeza do ano”. No caso de herdeiros, a posse é entendida como comum, já que o imóvel é parte da herança. Os sucessores são co-proprietários do bem, com direitos iguais sobre a totalidade do imóvel, até que haja a partilha. Nesse contexto, qualquer um dos herdeiros que ocupe o terreno juntamente com os outros não pode alegar domínio, pois a posse é compartilhada, e não exclusiva. Além disso, para que o autor tenha direito à usucapião, ele deve ter a intenção de ser o proprietário exclusivo da coisa, o que não se evidenciou durante a instrução processual.”

Nesse contexto, concluo que a recorrente não logrou em comprovar a posse do imóvel usucapiendo pelo prazo e nos moldes exigidos pelo art. 1.238, do CC, o que seria indispensável ao acolhimento da pretensão autoral, conforme se depreende da jurisprudência proveniente da Corte uniformizadora, vide:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé, requisitos que, no caso, não foram preenchidos .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.688.225/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação, majorando a verba honorária advocatícia sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.